Tribunal: TJMT
Processo: 1055340-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055340-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA FERREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 886.372.471-72 (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055340-23.2023.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: VILMA FERREIRA DE SOUZA SILVA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
16
/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante alega que em 23/07/2023, adquiriu passagens aéreas junto a concessionaria requerida, para viajar do Rio de Janeiro a Cuiabá, com o seguinte itinerário –
saída do Rio de Janeiro/RJ às 10:55h – Conexão em Campinas/SP com saída as 14:30h e chegada a Cuiabá/MT as 15:45h.

2.

Todavia, o voo de conexão foi cancelado e remarcado para as 17:30h do mesmo dia, sendo obrigada a esperar por mais 03 (três) horas para embarcar, que em razão disso perdeu a passagem de ônibus inicialmente adquirida de Cuiabá/MT para Colíder/MT, local da sua residência.

3.

A sentença não comporta reparos. A própria reclamante alega na petição inicial, que embarcou apenas 03 (três) horas após o horário previsto inicialmente,
ou seja, inferior a 04 (quatro) horas.

4.

Sobre esse assunto, a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, visando dissipar qualquer celeuma acerca dos atrasos nos voos, editou a Resolução nº 141/2010, na qual dispõe em seu artigo 3º,
que apenas os atrasos superiores a 04 (quatro) horas dão azo à reparação por danos morais, de sorte que até esse período, considera-se razoável o tempo de espera do passageiro
.

5.

Nesse mesmo sentido, a Turma Recursal já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais, pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O atraso de voo de até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. 2. O contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - RI: 10526289420228110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2023)

6.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§ 3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024